Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF. Inicialmente, foram deferidas, em 28/07/2020, medidas protetivas em favor de Ana Elisabete Almeida de Barros nos autos 0712713-87.2020.8.07.0003, em face do paciente pela suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica (ID 23237039, pp. 34/36 e 41). Posteriormente, em 04/09/2020, o juízo, a pedido da vítima, ampliou as medidas protetivas (pp. 54/55) e, em 03/02/2021, determinou que o paciente “promova a restauração da energia elétrica do imóvel” onde reside a vítima, “ou forneça a cópia da escritura pública do imóvel” (pp. 71/73). Sustenta-se que as ameaças não ocorreram, já que o paciente encontrava-se no escritório do seu advogado no momento dos fatos noticiados pela vítima; que todas as medidas foram deferidas tão somente com base na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento probatório idôneo. Afirma-se que a vítima ostenta condenação definitiva por furto qualificado e estelionato, e, no caso, pretende continuar morando sozinha no imóvel do paciente sem ter que pagar despesa alguma; que “não apresentou uma fotografia, uma testemunha, um documento ou qualquer coisa que pudesse dar um suporte mínimo ao que afirmou. Seja em relação à agressão inicial, à desobediência do distanciamento ou aos motivos do corte da luz”. Pede-se, em liminar e no mérito, a revogação da totalidade das medidas. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão de 28/07/2020, ressaltou o MM. Juiz (ID 23237039, pp. 34/36 e 41): “[...] Em situações de violência doméstica e familiar, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, deve-se privilegiar a palavra da vítima, diante de sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor. No caso, as alegações da ofendida são verossímeis e inexistem elementos para infirmar os relatos. O perigo de dano é aferido pela existência ou aumento da violência contra a mulher. Também deve se verificar se há risco de inutilidade do provimento pleiteado se a medida não for prontamente deferida, a fim de evitar a ocorrência de agressões físicas e morais contra a mulher. A situação exposta nos autos evidencia que a vítima está sob o risco de novas investidas do requerido, caso não seja determinado a RICARDO o afastamento do lar e a proibição de aproximação e o contato entre ele e a requerente. Novos convívios pessoais ou a comunicação entre eles por qualquer meio de comunicação pode permitir que o requerido pratique outros atos de violência contra a requerente".[...] Em 04/09/2020, destacou: “[...] afigura-se possível que o requerido, mesmo tendo cumprido a decisão de ser afastado do lar e não ter se aproximado a menos de 100 metros, continue a perturbar a tranquilidade da vítima ao visitar amigos no mesmo condomínio.[...]” E, em 03/02/2021: “[...] cumpre ser ressaltado que o artigo 22, § 1o, da Lei Maria da Penha dispõe que as medidas referidas no artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, o que demonstra que o rol é meramente exemplificativo, dando azo à decretação de medidas protetivas de urgência inominadas que forem adequadas ao caso concreto. Diante do exposto, determino que o ofensor, no prazo de 24 horas, promova a restauração da energia elétrica do imóvel da vítima junto à CEB, ou forneça a cópia da escritura pública do imóvel devidamente autenticada. Outrossim, para melhor avaliar a situação relativa ao descumprimento das medidas protetivas em face do requerido ainda frequentar o condomínio da requerente, bem com as demais questões levantadas pela vítima, inclusive eventuais alimentos provisionais, designe-se audiência de justificação, com urgência.” (ID 23237039, p.72) Prevalecem, em linha inicial, tais fundamentos. Conforme noticiado pela defesa, na inicial, a audiência de justificação ocorreu ontem, 10/02/2021. Não se juntou eventual desfecho. Frise-se que é possível o deferimento das medidas protetivas prelecionadas na Lei 11.340/06, conforme disposto em seu artigo 22, verbis: "Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras..." A propósito, esta Eg. Turma Criminal já decidiu que “o juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada.” (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134) Logo, mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público, pelo que indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 Des. Mario Machado Relator